Tribunal: TJSP
Processo: 2015740-56.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, ante a alegação de decadência pela inexistência de representação formal da vítima. Inviabilidade. Em que pese o teor da argumentação concebida pelo impetrante, não se verifica, sob um exame perfunctório, próprio do presente remédio constitucional, ilegalidade patente na decisão que recebeu a denúncia e não reconheceu a

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, ante a alegação de decadência pela inexistência de representação formal da vítima. Inviabilidade. Em que pese o teor da argumentação concebida pelo impetrante, não se verifica, sob um exame perfunctório, próprio do presente remédio constitucional, ilegalidade patente na decisão que recebeu a denúncia e não reconheceu a existência da decadência, posto que os fatos em comento e o recebimento da denúncia se deram antes das alterações promovidas pela Lei 11.364/2019, tornando despicienda tal exigência. Insta consignar, por pertinente, que o trancamento de inquérito policial ou ação penal, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente cabível quando se afigurar flagrante a ilegalidade, que deve ser demonstrada inequivocadamente, o que não se verifica no presente caso, à luz dos elementos colacionados. Ordem denegada.